Tribunal: TJPA
Processo: 0066582-34.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066582-34.2013.8.14.0301

APELANTE: LEONARDO RICELLI LISBOA FERREIRA

APELADO: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA., VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A., PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 25ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO nº 0066582-34.2013.8.14.0301

AGRAVANTE: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. E OUTRAS

AGRAVADO:
LEONARDO RICCELLI LISBOA FERREIRA

DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA: ID. Num 19391260

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto por
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.,

PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA
e
PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA
, diante do seu inconformismo com a
decisão monocrática proferida por esta Relatoria ao ID Num. 19391260
, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
LEONARDO RICCELLI LISBOA FERREIRA
nos autos de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada pelo agravado em desfavor das empresas agravantes, na qual proferiu-se sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor.

Na exordial
(ID Num. 14136259)
o autor/agravado LEONARDO RICCELLI LISBOA FERREIRA informa que firmou contrato de promessa de compra e venda com as requeridas para adquirir imóvel residencial no empreendimento denominado CONDOMÍNIO VIVER ANANINDEUA, unidade 102, bloco 12. Alega que a obra está atrasada e que a obra ainda não havia sido entregue até a propositura da exordial. Aduz que adimpliu as suas obrigações contratuais que lhe competiam.

Requer condenação em lucros cessantes e dano moral; a rescisão contratual, com a restituição dos valores pagos pelo autor; a devolução do valor a título de corretagem em dobro; declaração de nulidade da cláusula de tolerância. Pediu tutela antecipada.

As empresas rés, VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A., PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA e PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA não ofertaram contestação, havendo apenas informado que estão em processo de recuperação judicial
(ID Num. 14136322)
.

Sobreveio a sentença de
ID Num. 14136324
na qual o Juízo de origem condenou as empresas requeridas a indenizarem o autor quanto à comissão de corretagem, além de danos morais no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (fevereiro/2013), e correção monetária, pelo INPC, a contar da decisão, e a devolução integral do valor pago pelo autor, com juros de 1% ao mês a contar da publicação. Na referida sentença o Juízo
a quo
indeferiu os pedidos de indenização por dano material a título de lucros cessantes, e de declaração da nulidade da cláusula contratual de tolerância. Dada a sucumbência recíproca, houve o rateio (50%-50%) das custas entre as partes, com cada uma arcando com os honorários de seu advogado.

Inconformadas,
ambas as partes interpuseram recurso de apelação
.

Em seu recurso de apelação (
ID Num. 14136341 a 14136346)
, as requeridas VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A., PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA e PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA alegam o equívoco na parte dispositiva da sentença no que tange à fixação do termo
a quo
para os juros em relação aos danos morais, que entende deva ser a partir da citação e não do evento danoso.

Aduzem que o autor firmou o contrato com a parte requerida por sua livre e espontânea vontade, não podendo questionar as cláusulas contratuais, pelo princípio da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
, pugnando por sua validade. Sustentam serem partes ilegítimas no que concerne à comissão de corretagem, visto que paga diretamente à imobiliária, pelo que pede a improcedência desse pleito. Refutam a indenização por dano moral, alegando ter havido mero aborrecimento.

Ao final, pugnam pelo total provimento do recurso ou pela redução do
quantum
indenizatório, assim como que seja a data de incidência dos juros de mora dos danos morais, a partir da citação.

No recurso de apelação do autor/agravante LEONARDO RICCELLI LISBOA FERREIRA ao
ID Num. 14136356 a 14136358
este alega o erro da sentença recorrida no que se refere ao indeferimento do pedido de lucros cessantes. Sustenta a nulidade da cláusula de tolerância do contrato de adesão. Alega a não ocorrência da sucumbência recíproca, já que a condenação lhe foi majoritariamente favorável. Requer a procedência integral do recurso, com a reforma do julgado nos pontos questionados.

Contrarrazões apresentadas pelo autor ao
ID Num. 14136353
e pelas requeridas ao
ID Num. 14136369
.

Proferi ao
ID Num. 19391260
decisão monocrática conhecendo e negando provimento ao recurso das rés e conhecendo e dando parcial provimento ao recurso do autor. Transcrevo a parte dispositiva da referida decisão:

“(...) DISPOSITIVO

DO RECURSO DAS RÉS

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DE PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA., PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA. e VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A., nos termos da fundamentação.

DO RECURSO DA PARTE AUTORA

Desta forma, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de LEONARDO RICCELLI LISBOA FERREIRA, nos moldes da fundamentação, para:

1) Declarar a nulidade parcial da cláusula de tolerância, limitando-a em 180 (cento e oitenta) dias, em situação envolvendo caso fortuito e/ou força maior; e

2) Condenar as rés ao pagamento de lucros cessantes, no percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato, a incidir a partir do mês de atraso até o ajuizamento da ação, mantendo a restituição da comissão de corretagem e a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No mais, mantenho a sentença a quo tal como lançada.

Com relação aos honorários de sucumbência, deixo de condenar a parte autora, por ter decaído em parte mínima do pedido, nos termos do art.86, parágrafo único, do CPC. (...)”

Inconformadas com a referida decisão monocrática, as empresas requeridas VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A., PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA e PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA interpuseram o agravo interno de
ID Num. 19802134
sustentando a sua ilegitimidade passiva em relação à devolução da comissão de corretagem em razão de o valor ter sido pago diretamente aos corretores da imobiliária. Alegam que o mero inadimplemento contratual não justifica a indenização por danos morais e que os juros deveriam ser fixados a partir da citação. Requerem ao final a reforma da decisão para que a ilegitimidade passiva seja reconhecida, a indenização por danos morais seja afastada e que os juros sejam fixados a partir da citação.

O agravado LEONARDO RICCELLI LISBOA FERREIRA apresentou contrarrazões ao
ID Num. 20278506
sustentando a correção da decisão monocrática recorrida e a sua manutenção nos seus exatos termos.

É o que importa a relatar.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

As agravantes pedem a reforma da decisão monocrática para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva em relação à comissão de corretagem, que a indenização por danos morais seja afastada e que os juros sejam fixados a partir da citação.

De início deve-se destacar que,
muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Assim, passo a análise das alegações trazidas no agravo interno.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA NO QUE TANGE À COBRANÇA DA COMISSÃO DE CORRETAGEM

Em suas razões, as agravantes sustentam
a sua ilegitimidade passiva em relação à devolução da comissão de corretagem, em razão de o referido valor ter sido pago diretamente aos corretores da imobiliária VIVER VENDAS, conforme contrato de
ID Num.
14136318
.

Conforme exposto na decisão de
ID Num. 19391260
, a legitimidade
ad causam
é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz.

Acerca do assunto, ensina Ernane Fidélis dos Santos, vejamos:

“O direito de ação é abstrato e a relação processual autônoma e independente, sem nenhuma vinculação com o direito material deduzido no processo. Em razão desta abstração e autonomia, não se pode dizer que só possa propor a ação quem seja sempre o titular do direito e que o pedido só pode ser feito contra o obrigado da relação de direito material. Não, afaste-se tal entendimento por demais pernicioso. A pessoa pode não ter o direito e ser parte legítima para propor a ação. Alguém se diz credor de outro e pretende receber. O juiz diz que o crédito não existe, mas procurou receber quem se dizia credor contra quem alegava devedor."

Atualmente, doutrina e jurisprudência defendem que a legitimidade 'ad causam' deve ser aferida com base na teoria da asserção.

Cândido Rangel Dinamarco define referida teoria nos seguintes termos:

"Teoria da asserção: segundo seus seguidores, as condições da ação deveriam ser aferidas instatus assertionis, ou seja, a partir do modo como a demanda é construída - de modo que se estaria diante de questões de mérito sempre que, por estarem as condições corretamente expostas na petição inicial, só depois se verificasse a falta de sua concreta implementação."(Instituições de Direito Processual Civil, 4ª ed., São Paulo: Malheiros, v. II, 2004, p. 317).

Assim, pela teoria da asserção, para a análise da legitimidade deve-se considerar que as alegações do autor lançadas na petição inicial são verdadeiras, evitando-se o exame das questões afetas ao mérito, ao risco de se concluir que só tem ação quem tem o direito material.

Da detida análise dos autos, constata-se que a obrigação referente à comissão de corretagem decorre da expressa previsão de cláusula constante no contrato de compra e venda celebrado entre as partes, o que evidencia a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC c/c o art. 17, do CPC
.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme passo a transcrever:

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE PELO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. PROCESSAMENTO PELO CPC/2015. CORRETAGEM. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. I - RECURSO ESPECIAL DA INCORPORADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO E CASO FORTUITO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. II - RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. ATRASO DA OBRA. CURTO PERÍODO. MERO INADIMPLEMENTO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. ÓBICE DA SÚMULA 7/STF. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. III - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 3
.1. Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder a demanda em que é pleiteada pelo promitente-comprador a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem
e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, alegando-se prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor. IV. RECURSO ESPECIAL DA INCORPORADORA: 4.1. Aplicação da tese ao caso concreto, rejeitando-se a preliminar de ilegitimidade passiva. 4.2. Incidência do óbice da Súmula 284/STF no que tange às alegações de prescrição e de caso fortuito, tendo em vista o caráter genérico das razões recursais. V. RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES: 5.1. Inocorrência de abalo moral indenizável pelo atraso de alguns meses na conclusão da obra, em razão das circunstâncias do caso concreto. 5.2. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ, no que tange à pretensão de condenação da incorporadora ao pagamento de indenização por lucros cessantes durante o curto período do atraso na entrega da obra. 5.3. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal 'a quo' (Súmula 211/STJ). 5.4. Ausência de prequestionamento da questão referente à repetição em dobro dos valores da comissão de corretagem e do serviço de assessoria imobiliária. VI - RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. (STJ - REsp: 1551968 SP 2015/0216178-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 24/08/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/09/2016) (destaque acrescentado).

Acerca do tema, colaciono também o entendimento de outras Cortes de Justiça:

Compromisso de compra e venda – Discussão sobre comissão de corretagem –
Legitimidade da incorporadora para responder ao pleito de devolução da comissão de corretagem, visto que comprovadamente compõe a cadeia negocial
. Entendimento do E. STJ no julgamento do REsp 1.551.968-SP. Entendimento fixado pelo E. STJ quando do julgamento do REsp 1.599.511-SP – "In casu" a cobrança de comissão de corretagem, indevida – Sentença mantida. Recursos improvidos. (TJ-SP - AC: 10004494220178260196 SP 1000449-42.2017.8.26.0196, Relator: Fábio Quadros, Data de Julgamento: 29/06/2022, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PAGAMENTO REALIZADO PELO COMPRADOR. PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. JULGAMENTO CONFORME RESP. Nº 1.601.149. SENTENÇA MODIFICADA. Preliminar. Ilegitimidade passiva.
Nos termos do julgado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.551.968/SP, as incorporadoras têm legitimidade para responder ao pedido de restituição dos valores pagos pelos compromissários, em contratos de promessa de compra e venda de imóveis, a título de comissão de corretagem. Comissão de corretagem
. A matéria em análise foi objeto de exame em Recurso Especial Repetitivo nº 1.601.149/RS, entendeu pela validade da cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação do pagamento da comissão de corretagem nos contratos de compra e venda do programa ?Minha Casa Minha Vida?, desde que explicitamente previstas no contrato a obrigação. No caso dos autos, o comprador tinha ciência da obrigação do pagamento da comissão de corretagem, tanto que efetuou o pagamento direto aos corretores, não havendo o que se falar na devolução. REJEITARAM A PRELIMINAR E DERAM PROVIMENTO AOS APELOS DAS RÉS. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70084956663 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 04/11/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2021) (destaque acrescentado)

Por ser assim, rejeito a arguição preliminar de ilegitimidade passiva contida nas razões recursais.

DOS DANOS MORAIS

Semelhantemente, no que no que concerne ao arbitramento de indenização a título de danos morais, percebo que os valores firmados na sentença e mantidos na decisão monocrática recorrida, são adequados.

Como sabido, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, que é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

A respeito da caracterização do dano moral, cabe destacar as lições dos professores A. Minozzi e Sérgio Cavalieri Filho, insertas no livro de autoria do segundo:

"Não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado." (in Studio Sul Danno non Patrimoniale, Milão, 1901, p. 31, Programa Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, páginas 77 e seguintes).

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Entretanto, na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por mais de ano após a data de entrega prevista no contrato particular de promessa de compra e venda, fato este que causou, indubitavelmente, angústia ao comprador, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato, para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresenta irrisório, posto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

No caso, considerando as razões expostas e atenta ao princípio da prudência e às peculiaridades do caso sub judice, já apontadas, ausente o critério objetivo de fixação da verba indenizatória por danos morais, hei por bem
manter em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
quantia que não configura uma premiação, nem mesmo uma importância insuficiente para concretizar a pretendida reparação e que já vem sendo aplicada nos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor. Atraso na entrega de imóvel adquirido na planta. 1. Lucros cessantes. Prescrição afastada. O termo inicial do prazo prescricional corresponde à data da entrega do apartamento. Precedentes jurisprudenciais do C. STJ e desta E. Corte. 2. Danos morais. Indenização fixada em R$ 5.000,00 que comporta majoração para R$ 10.000,00, de acordo com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10034951120218260451 SP 1003495-11.2021.8.26.0451, Relator: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 26/07/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2022)

INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. APARTAMENTO ADEQUIRIDO "NA PLANTA". ATRASO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença mantida. 1. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Aplicabilidade. Autores que se enquadram na definição legal de consumidores e a ré na de fornecedora (arts. 2º, 3º, CDC), atraindo a referida legislação protetiva. 2. ATRASO NA ENTREGA. Atraso configurado e imputável às rés. "Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos. Essas justificativas encerram 'res inter alios acta' em relação ao compromissário adquirente" (Súmula 161, TJSP). 3. LUCROS CESSANTES. "Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio" (súmula 162, TJSP; tese 5, IRDR4, TJSP), de 0,5% do valor do imóvel atualizado por mês de atraso até a entrega do imóvel. 4. DANO MORAL. Atraso de cerca de dois anos na entrega de imóvel gera dano moral. Valor adequadamente fixado (R$ 10.000,00), não comportando redução. 5. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Critério adequado seria o da fixação com base no valor da condenação. Proibição, contudo, de "reformatio in pejus". RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10188047420218260224 SP 1018804-74.2021.8.26.0224, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 08/03/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022).

Portanto, deve ser mantida a decisão recorrida, também neste aspecto.

DA FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA

Por outro lado, no que se refere à fixação dos juros de mora, constato assistir razão às agravantes.

Em se tratando de
indenização por danos morais decorrente de relação contratual
, como a dos autos, os juros de mora devem incidir desde a citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Neste sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial, inclusive do STJ:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. 1. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES. 2. DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO MANEJADO NO PONTO COM BASE NA ALÍNEA C DO TEXTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE REGRAMENTO FEDERAL A QUE TERIA SIDO ATRIBUÍDA INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DO DISSÍDIO PRETORIANO. PRECEDENTES. PARADIGMA ORIUNDO DO MESMO TRIBUNAL PROLATOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NEGATIVA DE CARACTERIZAÇÃO DO DISSENSO PRETORIANO. SÚMULA N.º 13 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência dominante desta Corte entende que, no caso de responsabilidade contratual, em que existe um negócio jurídico prévio entre as partes, os juros de mora incidem desde a citação
.2. Além de indicar o dispositivo legal e transcrever os julgados apontados como paradigmas, é necessário realizar o cotejo analítico, com a demonstração da identidade das situações fáticas e da interpretação diversa dada ao mesmo dispositivo legal, o que não ocorreu na hipótese em tela. 3. Não é possível a indicação de acórdão paradigma proveniente do próprio Tribunal de Justiça prolator da decisão. Incidência da Súmula n.º 13 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2029860 MG 2022/0308828-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. Cabe ao recorrente, em sua petição de agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1º, do CPC). 2.
No presente caso, a indenização por danos materiais é decorrente de responsabilidade contratual, contando-se os juros de mora a partir da citação
. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido em parte e não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1982034 MA 2022/0017338-4, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2022) (destaque acrescentado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANO MORAL - MAJORAÇÃO - PARCIALMENTE DEFERIDO - JUROS DE MORA - MARCO INICIAL - DATA DA CITAÇÃO - RELAÇÃO CONTRATUAL. O quantum indenizatório em sede de danos morais deve ser arbitrado a partir dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, mantendo o seu objetivo compensatório e punitivo, sem, contudo, incorrer em enriquecimento sem causa.
Cuidando-se de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da data da citação, conforme precedentes do STJ
. (TJ-MG - AC: 50028658020218130342, Relator: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 18/05/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2023) (Destaque acrescentado).

Assim, a decisão monocrática recorrida deve ser reformada neste ponto, para que os juros de mora incidentes sobre os danos morais tenham como termo inicial a data da citação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, reformando a decisão monocrática recorrida
(ID Num.

19391260)
tão somente no que se refere ao termo inicial dos juros incidentes sobre os danos morais, que devem ser fixados a partir da citação.

É o voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/07/2024